Tribunal: TJSP
Processo: 1000828-98.2023.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUITAÇÃO DE DÉBITO AO TÉRMINO DA LOCAÇÃO NÃO REALIZADO PELA IMOBILIÁRIA JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
- De rigor a procedência da demanda para o fim de reconhecer a responsabilidade da apelada em promover a quitação

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUITAÇÃO DE DÉBITO AO TÉRMINO DA LOCAÇÃO NÃO REALIZADO PELA IMOBILIÁRIA JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
- De rigor a procedência da demanda para o fim de reconhecer a responsabilidade da apelada em promover a quitação dos débitos referentes às constas de consumo de água e energia elétrica junto às fornecedoras, visto que recebeu os valores correspondentes para tanto, providência essa que, aliás, já foi adotada pela parte apelada.
- A existência de negativação prévia não reputada como irregular obsta o acolhimento do pleito indenizatório na seara moral (RESP 1.386.424/MG).
- Tendo em vista que não houve concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da apelada, desarrazoada a insurgência feita pela apelante nesse sentido em sede recursal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.